Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-75.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-75.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SEGUROS SURA S.A, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1000618-75.2019.8.11.0002 aviado na “AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR” onde litiga com CARNES BOI BRANCO LTDA e tramita originalmente perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 114404987 o magistrado a quo julgou procedente a presente demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC, para condenar a ré a pagar à autora a título de indenização securitária, constante na Apólice n. 2100102649, referente ao sinistro (roubo) ocorrido em 1º de março de 2017, com a perda da mercadoria descrita na Nota fiscal de id. 17597452, a importância de R$ 109.513,41 (cento e nove mil quinhentos e treze reais e quarenta e um centavos) já deduzido o valor da franquia, consignando que o valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o sinistro (27/03/2017) e sofrer a incidência de juros moratórios a partir da recusa do pagamento administrativo (16/12/2018). Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Prolatado o acórdão em sede de apelação que consta de ID. 121803979, o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Houve interposição de embargos de declaração sob ID. 122967991, em que o recorrente alegou que a sentença de 1º Grau foi fundamentada no sentido da não aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ora, o recurso de apelação não impugnou este capítulo da sentença, de modo que não poderia este Tribunal, através de Acórdão, simplesmente modificar este capítulo da fundamentação de 1º Grau, porquanto não houve recurso (pedido) com esse objetivo. Destarte, estamos diante de uma situação considerada vedada pela legislação (art. 492, CPC), pela doutrina e jurisprudência (proibição da reformatio in pejus), razão pela qual roga-se pela eliminação da contradição, de modo a afastar da fundamentação do Acórdão a aplicação do CDC à espécie, considerando que a sentença de 1º Grau não aplicou o CDC, e, pela obediência à adstrição, não houve recurso sobre tal ponto.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 127980198 o colegiado por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração.

Houve interposição de recurso especial sob ID. 130902196, que foi admitido.

Prolatada a decisão monocrática em sede de recurso especial, que consta de ID. 167630171, o Excelentíssimo Ministro relator do Egrégio STJ deu provimento ao recurso especial, anulando o v. acórdão recorrido para que outro seja proferido e, assim, danada a omissão verificada a respeito do descabimento da modificação da sentença pelo tribunal de origem em relação à capitulo não impugnado no recurso de apelação, qual seja: a “inaplicabilidade do CDC aos contratos de seguro de transportes de cargas”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Faz-se necessário retificar o voto, em sede de apelação, sem modificação do resultado do julgamento, para constar da seguinte maneira:

“Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Ordinária de obrigação de pagar proposta por CARNES BOI BRANCO LTDA, doravante denominado recorrido, em desfavor de SEGUROS SURA S/A, doravante denominado recorrente.

O juiz aquo julgou a ação procedente, extinguindo o feito com resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC, para condenar a ré a pagar à autora a título de indenização securitária.

A tese recursal funda-se na alegação de desobediência contratual pela parte recorrida, uma vez que o motorista que guiava o caminhão segurado não possuía vínculo empregatício com a seguradora, motivo pelo qual entende ser descabido o pagamento de indenização securitária.

Não se aplica o CDC in casu.

Na hipótese dos autos, o produto (seguro) não foi adquirido para atender a uma necessidade própria da pessoa jurídica, tendo, na verdade, se incorporado ao serviço prestado aos clientes, afastando-se, portanto, a incidência da legislação consumerista.

O STJ converge:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO BEM NAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. REEXAME DE PROVAS. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou o definido pela Teoria Finalista Mista, ou seja, consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade. 2. Na hipótese dos autos, o produto não foi adquirido para atender a uma necessidade própria da pessoa jurídica, tendo, na verdade, se incorporado ao serviço prestado aos clientes, afastando-se, portanto, a incidência da legislação consumerista. 3. A questão controvertida foi decidida nos estritos limites do quadro fático delineado pelo acórdão recorrido, sendo prescindível o reexame de provas. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1719344 RO 2018/0012005-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018)

Pois bem.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Neste espeque, o reclamante/recorrido noticiou que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento da apólice; houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização.

Consiste o cerne recursal quanto à obrigatoriedade ou não da instituição financeira recorrida em indenizar o recorrente quanto ao sinistro noticiado diante de suposta cláusula limitativa securitária.

Sobre o tema a doutrina ensina:

“Embora a melhor forma de controle da utilização abusiva da cláusula de não indenizar seja uma aplicação rígida de seus requisitos de validade, ainda hoje há relevante indefinição na doutrina a respeito do tema. Tal circunstância gera certo grau de incerteza no momento da aplicação prática do instituto, em razão de não se ter a medida dos reais efeitos e dos limites da validade das cláusulas de não indenizar. Essas incertezas são indiscutivelmente prejudiciais ao uso do instituto. Afinal, justiça é um conceito que em sua concretude não se aparta da segurança jurídica” (FACHIN, Luiz Edson. A responsabilidade civil contratual e a interpretação da cláusula de não indenizar. In: FACHIN, Luiz Edson. Soluções práticas de direito. 2014, v.1., p. 37)

Inicialmente cumpre ratificar que é fato incontroverso nos autos a relação jurídica entre os litigantes, conforme apólice de seguro firmada e juntada sob ID. 114404579 - Pág. 3, bem como ocorrência de sinistro diante de boletim de ocorrência emitido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (ID. 114404591 - Pág. 1), em que foi noticiado o roubo, na Cidade de Tatuí – SP, ao caminhão que transportava a mercadoria da requerente/recorrida, conforme relatado pelo motorista, Jeferson Gustavo Bambil, que não era funcionário e não tinha contrato de prestação de serviços com a empresa recorrida/autora.

Verifica-se que o ponto controverso que enseja a demanda judicial se assenta na seguinte cláusula contratual (ID. 114404579 - Pág. 8):

“GERENCIAMENTO DE RISCO

É de responsabilidade do segurado apresentar aos seus transportadores as seguintes condições e regras preventivas de Gerenciamento de Riscos, formalizando em contrato o devido cumprimento das condições:

1. LIMITES E SUB-LIMITES PARA APLICAÇÃO DE REGRAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS.

(As regras de Gerenciamento de Risco são aplicadas aos sublimites e limites considerando a importância segurada)

1.1.1 Para todos os embarques com valores até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fica o transportador obrigado a realizar a Analise de Perfil de Frota.

1.1.2 Para todos os embarques com valores superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fica o transportador obrigado a realizar a Analise de Perfil de Frota E Rastreamento /

Monitoramento preventivo de cargas.

1.1.3 Para todos os embarques com valores superiores a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), até R$ 500.000,00 (quinhentos mil Reais), fica o transportador obrigado a realizar a Análise de Perfil de Frota E Rastreamento /

Monitoramento preventivo de cargas E implantação de 01 "isca"/ rastreador móvel na carga.

Para todos os embarques: os serviços / produtos, ferramentas e recursos de Gerenciamento de Riscos contratados devem seguir integralmente a configuração descrita nos itens abaixo.

2. Empresa Especializada em Gerenciamento de Riscos

Obrigatória a contratação de empresa de Gerenciamento de Riscos, especializada, cadastrada e reconhecida por essa seguradora, para os serviços de: Analise de Perfil de Frota, Monitoramento Preventivo, Pronto Atendimento e Plano de Contingência. O transportador deverá disponibilizar para conhecimento de sua Gerenciadora de Riscos as condições (as regras e os procedimentos) descritas neste documento.

As empresas de Gerenciamento de Riscos atualmente cadastradas e reconhecidas por esta Seguradora são: ANGEL LIRA, BUONNY, BRASIL RISK, J&C GESTÃO DE RISCOS, OPENTECH, SKYMARK, TECNORISK e GOLDEN SERVICE GERENCIAMENTO DE RISCOS.

NOTA: Para a atuação de qualquer outra empresa de Gerenciamento de Riscos não relacionada nesta apólice a Seguros SURA deve ser consultada previamente, para o devido processo de analise.

3. Análise de Perfil de Frota:

Para todos os embarques terrestres, faz-se necessário a análise do perfil da frota (condutor, ajudante e veículo), antes do início de cada embarque, adequando o tipo de risco ao perfil profissional do condutor, considerando os conceitos (classificação do profissional) e os prazos de validade estabelecidos pelas empresas de Gerenciamento de Riscos ou empresas especializadas cadastradas nesta Seguradora.

NOTA:

Nos casos de agregados não proprietário, o proprietário do veículo também será submetido à pesquisa de perfil de frota.

A classificação do vínculo do condutor (Frota/Funcionário, Agregado e Terceiro/Autônomo) é de responsabilidade do transportador e na ocorrência de um sinistro o vínculo deverá ser comprovado.

Somente está permitida a utilização de motoristas e ajudantes funcionários (frota) ou agregados para esta operação.

Proibida a utilização de Chapas (Ajudante autônomo) na operação.”

A parte recorrente tenta se esquivar do pagamento do seguro indubitavelmente contratado, suscitado cláusula limitativa de exclusão de cobertura, no que tange o vínculo jurídico do motorista do veículo segurado, imputando ter ocorrido descumprimento contratual por não ser ele motorista agregado.

A supracitada cláusula examinada não faz qualquer menção à definição de motorista agregado;

Em detida análise do contrato entabulado entre as partes, inexiste clausula limitativa de cobertura contratual securitária no que se refere a natureza jurídica da relação entre motorista e contratante. O referido óbice, somente surgiu após a comunicação do sinistro através de conversas por e-mail.

Outrossim, a recorrida/requerente demonstrou ter validado o cadastro do motorista junto à Empresa Especializada em Gerenciamento de Riscos, cumprido com o item 2 e a primeira parte do item 3, do título “gerenciamento de riscos” bem como cumpriu com o item 4, “Rastreamento/monitoramento das cargas” diante do relatório analítico por veículo, emitido pela empresa Onix Sat que demonstrava que o veículo estava sendo monitorado quando do sinistro.

Pertinente recordar da regra esculpida no art. 768 do Código Civil estabelece que: “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”, o que não restou demonstrado.

Nos termos do art. 762 do Código Civil, nenhum seguro pode cobrir ato doloso de segurado, e no caso em tela, inexiste qualquer dolo inerente ao pacto firmado entre os demandantes, motivo pelo qual a negativa de cobertura se mostra passível de intervenção judicial.

Não restou comprovado no deslinde processual qualquer conduta da parte recorrida que tenha agravado o risco de ocorrência de sinistro ou qualquer descumprimento contratual, o que coaduna com a ilegalidade da negativa de cobertura.

Às seguradoras cabe modificar os contratos de seguro, apenas e tão somente para ampliar as garantias oferecidas aos segurados, nunca para restringir direitos ou implicar novos ônus ao segurado.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR/CARGA - RCTR-C - NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA FUNDAMENTADA EM AGRAVAMENTO DO RISCO - ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE NO MOMENTO DO SINISTRO - AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO - DOLO NÃO DEMONSTRADO - CULPA QUE INTEGRA O CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - AC - 1465096-3 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Augusto Gomes Aniceto - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - Por maioria - J. 31.03.2016) (TJ-PR - APL: 14650963 PR 1465096-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 31/03/2016, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1797 11/05/2016)”

Não há indicativo de que no momento da contratação o recorrido/autor tenha sido clara e devidamente informado da referida cláusula limitativa, seja pelo contrato impugnado, em que inexiste informação adequada, seja de forma prévia através de algum adendo contratual.

Por fim, a parte apelante pretende a modificação de juros e correção monetária seja aplicada pela taxa Selic.

O índice INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.

O STJ corrobora:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp. 1647432/DF - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0004523-8 – Julgamento 21/09/2017 – Publicação DJe 29/09/2017)

Portanto, em virtude de representar a real desvalorização da moeda, ratificam-se os consectários legais fixados em instância primeva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO sem efeitos infringentes, somente para retificar o voto em sede de apelação e suprir a contradição verificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023